Tribunal: STF
Processo: ARE 1536585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Mandado de Segurança. Pretensão do impetrante de compelir as autoridades coatoras a postergarem a data para o cumprimento dos parcelamentos de crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a partir do mês de março de 2020, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), ou, subsidiariamente, a prorrogarem, por 60 (sessenta) dias. Sentença que concedeu, em parte, a segurança, para acolher o pedido subsidiário. Inconformismo do ente público. Interesse recursal que persiste. Demanda que versa sobre prazo de quitação de tributo. Denegação do writ que acarreta no direito da Fazenda Pública de cobrar consectários legais de mora, contados dos vencimentos originários. In casu, tem-se que, para a concessão da moratória, é necessária a promulgação de lei em sentido formal, por se tratar de matéria submetida à reserva legal. Além disso, a mesma pode ser dada em caráter geral, beneficiando a todos os sujeitos passivos, ou individual, por decisão da autoridade fiscal, desde que autorizada por lei e observadas as condições desta. Assim, não se afigura possível ao Poder Judiciário substituir o gestor municipal para atuar como ordenador de despesas e estabelecer qual política pública deve ser implementada ou definir os critérios de conveniência e oportunidade, sobretudo em tempos de calamidade pública, eis que, como se sabe, o controle judicial dos atos administrativos se restringe, exclusivamente, à legalidade, tendo em vista o princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2. o da Constituição Federal. Portanto, considerando que o Decreto Estadual n.º 49.682, de 20 de março de 2020, prorrogou o prazo para pagamento de créditos tributários e não tributários parcelados inscritos em dívida ativa, se revela incabível a extensão dos seus efeitos à situação não prevista na norma. Precedentes desta Colenda Corte de Justiça. Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ que tem natureza meramente autorizativa, para que o Estado, dentro dos termos descritos na referida norma, possa implementar determinados benefícios fiscais, tratando-se, portanto, de faculdade conferida ao ente federativo, e não de obrigação. Inexistência de direito líquido e certo à dilação do prazo para pagamento dos tributos. Reforma do decisum que se impõe. Provimento do recurso, para denegar a segurança, condenando a impetrante ao pagamento integral das despesas processuais, não havendo, no entanto, dever de arcar com honorários advocatícios, ante o seu não cabimento nesta sede, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5º, caput, XXXV, LIV; 37; 93, IX; 150, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente